Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. INVIÁVEL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REAJUSTAR A PENA PECUNIÁRIA.

1. Se o acusado for primário e sem antecedentes criminais, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas, e sem quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal valoradas negativamente, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343.2006.

2. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida, quase três quilos de maconha. 2.1. Considerando as peculiaridades e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequada e proporcional a incidência da redutora na proporção de 1/6 (um sexto).

3. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Pena de multa reajustada.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso parcialmente provido.